Tribunal: TJBA
Processo: 8013429-14.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013429-14.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. A Lei Federal nº 11.738 /2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a ADI nº 4.167/2008, decidiu que o vencimento básico do servidor deveria ser pago em observância ao valor correspondente ao piso, conforme a proporcionalidade da jornada de trabalho, estendendo a aplicabilidade da norma aos aposentados e pensionistas amparados pelo art. 7º da EC 41 /03 e pela EC 47 /05. II. Deve ser reconhecida a violação ao direito líquido e certo do servidor que, aposentado com paridade, percebe vencimento em valor inferior ao piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. III. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013429-14.2022.8.05.0000 em que figura como impetrante MARIA SOUZA DOS SANTOS e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça